Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-62.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000845-62.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REVISÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de saldo de conta PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 112.383,63, relegando a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação de sentença.

O recurso.
O apelante requer a anulação da sentença para realização de prova pericial contábil judicial, seguida da regular tramitação do feito, ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência da ação.

Fato relevante.
A parte autora alega desfalques, saques indevidos e má gestão pelo Banco do Brasil em sua conta PIS/PASEP, postulando valor específico sem apresentar memória de cálculos ou demonstração da aplicação de índices legais. O Banco réu contestou apresentando extratos, índices legais aplicáveis e suas periodicidades, requerendo a realização de perícia contábil para aferimento do valor eventualmente devido.

As decisões anteriores.
O juízo singular, após despacho saneador oportunizando manifestação sobre produção de provas, proferiu sentença de procedência sem apreciar o pedido de perícia contábil formulado expressamente pelo réu, relegando a apuração do valor à liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova pericial contábil judicial requerida pelo réu é essencial ao deslinde da controvérsia envolvendo revisão de saldo de conta PASEP; e (ii) saber se o julgamento antecipado da lide sem apreciação de requerimento expresso de produção de prova técnica caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial contábil apresenta-se como elemento probatório essencial ao deslinde da controvérsia, considerando que a parte autora postula revisão de saldo apontando valor específico sem apresentar memória de cálculos ou demonstração da aplicação dos índices legais (Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019, Lei nº 9.365/1996 e Resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP).

O deslinde da questão reclama exame técnico minucioso dos extratos bancários referentes a extenso período, objetivando verificar a correção da aplicação dos índices de correção monetária, eventuais movimentações na conta e a compatibilidade dos valores com a média apurada no Relatório de Gestão do Fundo.

O requerimento expresso de produção de prova técnica, seguido do julgamento da lide em prejuízo da parte requerente sem realização da prova útil para averiguação da existência do direito, caracteriza cerceamento de defesa, configurando violação ao devido processo legal.

A realização da prova pericial na fase cognitiva harmoniza-se de forma mais adequada aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, viabilizando o julgamento do mérito com fundamento em substrato técnico consistente.

Na apreciação da prova, deverá o julgador atentar para a regra específica de distribuição do ônus probatório fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1300, que estabelece distinção entre as modalidades de saque (crédito em conta, FOPAG e saque em caixa).

Restam superadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Federal, em razão da tese fixada no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à origem para realização de prova pericial judicial contábil e regular tramitação do feito.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial contábil é essencial ao deslinde de controvérsia envolvendo revisão de saldo de conta PASEP quando houver necessidade de exame técnico sobre aplicação de índices legais e análise de movimentações em extenso período. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação de requerimento expresso de produção de prova pericial formulado tempestivamente pela parte. 3. A realização da perícia na fase cognitiva atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 464; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; TJ-BA, Apelação 80018377520228050063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 23.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação 80025601020208050146, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000845-62.2020.8.05.0103
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada ANGELA MARIA PEREIRA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça